Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600781-47.2024.6.16.0011
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600781-47.2024.6.16.0011

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600781-
47.2024.6.16.0011, que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas por Eleicao 2024
Gari Vinicio Kiatkoski Prefeito, Gari Vinicio Kiatkoski, Eleicao 2024 Rodrigo Otavio Gondro Vice-
Prefeito, Rodrigo Otavio Gondro, relativas às eleições municipais de 2024, o que faço com
fundamento no artigo 74, III, da Resolução TSE n. 23.607/2019, ante a irregularidade na utilização de
recursos do FEFC, no valor de R$ 30.624,00 (Trinta mil, seiscentos e vinte e quatro reais) e, via de
consequência, determino a devolução de tal quantia ao Tesouro Nacional, via GRU, nos termos do
artigo 17, § 9º e 79, § 1º, da já citada Resolução, o que deverá ser comprovado nos autos.
(Prestação de contas eleitorais, referente às eleições 2024, de Eleicao 2024 Gari Vinicio Kiatkoski
Prefeito, Gari Vinicio Kiatkoski, Eleicao 2024 Rodrigo Otavio Gondro Vice-Prefeito, Rodrigo Otavio
Gondro para as quais concorreram, respectivamente, aos cargos de prefeito e vice-prefeito pelo
Partido Social Democrático do município de Rio Negro/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista,
a utilização indevida de recursos do FEFC, no valor total de R$ 30.624,00, decorrente da produção
de material de propaganda eleitoral para 60 candidatos a vereador pertencentes a partidos não
coligados, conforme previsto no artigo 17, § 2º, I, da Resolução TSE n. 23.607/2019, o que
corresponde a 14,33% do total de despesas registrado. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RODRIGO OTAVIO GONDRO (EMBARGANTE)
ANDRE LUIS PAULUK (ADVOGADO)
TIAGO ANDRE SCHLICHTING (ADVOGADO)
GARI VINICIO KIATKOSKI (EMBARGANTE)
ANDRE LUIS PAULUK (ADVOGADO)
TIAGO ANDRE SCHLICHTING (ADVOGADO)
JUÍZO DA 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO NEGRO PR
(EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807498
08/12/2025
18:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44807498 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032743500000043744483
Número do documento: 25120818032743500000043744483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:46:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.799

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600781-47.2024.6.16.0011 – Rio Negro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: GARI VINICIO KIATKOSKI
ADVOGADO: ANDRE LUIS PAULUK - OAB/PR34337
ADVOGADO: TIAGO ANDRE SCHLICHTING - OAB/PR56450
EMBARGANTE: RODRIGO OTAVIO GONDRO
ADVOGADO: ANDRE LUIS PAULUK - OAB/PR34337
ADVOGADO: TIAGO ANDRE SCHLICHTING - OAB/PR56450
EMBARGADA: JUÍZO DA 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO NEGRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÃO
2024.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANUTENÇÃO
DO ACÓRDÃO. ART. 275 DO CÓDIGO
ELEITORAL.
ART.
1.022
DO
CPC.
FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que negou provimento a
recurso, mantendo a decisão de primeira
instância que determinou a devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
2. Os Embargantes alegam omissão quanto
ao rateio proporcional do custo do material
gráfico e exclusão de candidatos coligados,
ausência de análise da gravidade da
irregularidade frente à receita total, contradição ao reconhecer valores
vinculados a um partido e manter a decisão,

Num. 44807498 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032743500000043744483
Número do documento: 25120818032743500000043744483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:46:15
e
falta
de
distinção
entre
uso
comum/propaganda casada e repasse de
recursos.
3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-
se pelo conhecimento e rejeição dos
Embargos de Declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve omissão no acórdão quanto
ao pedido subsidiário de rateio proporcional
do custo do material gráfico e exclusão de
candidatos
coligados,
considerando
a
ausência de comprovação de propaganda
compartilhada e a efetiva exclusão dos
candidatos coligados pelo Juízo de Primeiro
Grau; (ii) saber se houve omissão e
contradição na aferição da gravidade da
irregularidade, considerando o percentual
de 14,17% do valor irregular em relação à
receita total arrecadada e a aplicabilidade
dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade; (iii) saber se houve contradição interna no acórdão ao
reconhecer que a sentença desconsiderou
valores vinculados a um partido, mas
manteve a decisão em todos os seus
termos,
considerando
a
origem
dos
recursos e a impossibilidade de reformatio
in pejus; (iv) saber se houve omissão sobre
a natureza da despesa e inexistência de
repasse financeiro, considerando a alegação de uso comum/propaganda
casada sem transferência autônoma de
recursos e a ausência de comprovação de
propaganda compartilhada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não houve omissão quanto ao pedido
subsidiário
de
rateio
e
exclusão
de
coligados, pois a decisão expressamente
considerou a ausência de comprovação de
propaganda compartilhada e a exclusão dos
candidatos coligados pelo Juízo de Primeiro
Grau.
6. Não houve omissão e contradição na

Num. 44807498 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032743500000043744483
Número do documento: 25120818032743500000043744483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:46:15
aferição da gravidade, pois o acórdão
considerou o percentual de 14,17% do valor
irregular
em
relação
à
receita
total,
inviabilizando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
7. Não houve contradição interna, pois,
embora o acórdão tenha reconhecido que a
sentença excluiu valores vinculados a um
partido, manteve a decisão em razão da
impossibilidade de reformatio in pejus, uma
vez que não houve recurso da parte
contrária.
8. Não houve omissão sobre a natureza da
despesa
e
inexistência
de
repasse
financeiro, pois o acórdão constatou a
ausência de comprovação de propaganda
compartilhada e considerou irrelevante a
forma de repasse dos recursos (estimado
ou em formato de propaganda contratada).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
comprovação de propaganda compartilhada
e a efetiva exclusão dos candidatos
coligados pelo Juízo de Primeiro Grau
afastam a alegação de omissão quanto ao
pedido subsidiário de rateio e exclusão de
coligados. 2. O percentual de 14,17% do
valor irregular em relação à receita total
inviabiliza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
afastando a alegação de omissão e
contradição na aferição da gravidade. 3. A
impossibilidade de reformatio in pejus, ante
a ausência de recurso da parte contrária,
justifica a manutenção da decisão, ainda
que reconhecida a exclusão de valores
vinculados a um partido, afastando a
alegação de contradição interna. 4. A
ausência de comprovação de propaganda
compartilhada e a irrelevância da forma de
repasse dos recursos afastam a alegação
de omissão sobre a natureza da despesa e
inexistência de repasse financeiro.

Num. 44807498 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032743500000043744483
Número do documento: 25120818032743500000043744483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:46:15
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgRg
no AREspEl 060009064/ES, Rel. Min.
André Ramos Tavares, DJE 25/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 44711494) opostos pelos candidatos Gari Vinicio Kiatkoski e
Rodrigo Otavio Gondro em face do acórdão nº 68.123, por meio do qual esta Corte negou provimento ao
recurso interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que impôs a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
Alega o embargante que: a) houve omissão quanto ao rateio proporcional do custo do material gráfico
segundo a área/layout e exclusão do cômputo dos candidatos coligados à chapa majoritária; b) não houve
análise do valor tido por irregular com a receita total arrecadada e rastreada nas contas, sem aferir a
gravidade e aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; c) contradição do voto ao
reconhecer que a sentença desconsiderou valores vinculados ao PL, mas mantém a decisão em todos os seus
termos; d) o acórdão não distinguiu uso comum/propaganda casada (sem transferência autônoma) de repasse
de recursos. Pede por efeitos infringentes para aprovação das contas com ressalvas ou subsidiariamente o
ajuste do quantum a devolver, excluindo os coligados e adotando o rateio mínimo de 50% em favor da chapa
majoritária, conforme layout do material.
Em razão da solicitação de efeitos infringentes, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral (id 44739739)
pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade

Num. 44807498 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032743500000043744483
Número do documento: 25120818032743500000043744483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:46:15
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
01/09/2025 (id. 44708632) e as razões foram protocoladas em 02/09/2025 (id.
44711494).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos,
passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez, remete ao artigo 1.022 do CPC, os quais possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria vícios no acórdão proferido
indicando omissões e contradições, os quais passo a analisar individualmente:
a) Omissão quanto ao pedido subsidiário de rateio e exclusão de coligados:
Argumenta o Embargante que a decisão deixou de "enfrentar específica e motivadamente o
pedido subsidiário (i) rateio proporcional do custo do material gráfico segundo a área/layout e (ii)
exclusão do cômputo dos candidatos coligados à chapa majoritária.
Constou expressamente da decisão embargada:
"Quanto ao pedido de redução do valor a ser recolhido, não comprova o recorrente de que o
material produzido foi efetivamente de propaganda compartilhada ou que a mesma tenha
beneficiado diretamente o candidato doador para que tal argumento possa ser reconhecido ou
utilizado para realização de rateio de valores devidos entre os dois. "
Não consta nos autos qualquer comprovação de que a propaganda direcionada aos candidatos
da eleição proporcional era casada ou que, no material de divulgação, constasse também
propaganda dos recorrentes.
O que consta de forma explícita nas notas fiscais de identificadores id's 44557698, 44557689 e
44557720 é a contratação, pelos candidatos majoritários, das propagandas aos 84 candidatos da
proporcional. Note-se, ainda, que os valores da nota id 44557689 referentes aos cargos de
prefeito e vice-prefeito foram excluídos do cálculo para devolução de valores pelo juízo de
primeiro grau (valores de R$ 1.335,00 e R$ 6.455,00).

Num. 44807498 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032743500000043744483
Número do documento: 25120818032743500000043744483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:46:15
Quanto à exclusão do cômputo dos candidatos coligados à chapa majoritária, esta foi realizada
pelo Juízo de primeiro grau, visto que os valores repassados aos 84 candidatos da eleição
proporcional em propaganda e comprovados nas mencionadas notas totalizam a quantia de R$
43.895,00, sendo a determinação da sentença a quo foi de devolução ao Tesouro Nacional da
quantia de R$ 30.624,00, excluindo da soma os valores referentes aos candidatos do PL e do
PSD, o que foi enfrentado na decisão embargada nos seguintes termos:
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse, dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo
pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado de primeiro grau.
Com relação ao quantum devido, a sentença realiza o cálculo considerando a proporção de
valores em divisão equitativa entre os partidos Republicanos, MDB, PODE, PRD e PSB,
excluindo inclusive em valores equitativos os candidatos à eleição majoritária.
Neste ponto, registra-se que falhou a decisão na origem ao excluir da determinação de
devolução os valores repassados a candidatos do PL. Com efeito, sendo os recursos
empregados originários do PSD, não é admissível seu repasse a candidatos proporcionais de
quaisquer outros partidos, sendo irrelevante, no caso, saber qual a composição da chapa
majoritária - ou seja, o fato de o candidato a vice-prefeito ser filiado ao PL não torna legítimo o
repasse de recursos do PSD, partido do candidato a prefeito, para os candidatos proporcionais
do PL.
Todavia, em que pese a efetiva utilização do FEFC originário do Partido Social Democrático em
favor dos candidatos ao cargo proporcional pelo Partido Liberal, deixo de determinar o
recolhimento
dos
valores
correspondentes à
propaganda
direcionada
aos
seus
12
candidatos em razão da proibição de reformatio in pejus, uma vez que o recurso apresentado é
unicamente dos prestadores de conta.
Observa-se que o acórdão foi claro ao destacar que a sentença de primeiro grau excluiu os
candidatos à eleição proporcional dos partidos dos candidatos a eleição majoritária.
b) Omissão e contradição na aferição da gravidade
Argumenta o embargante que a decisão adotou o parâmetro de 10% para afastar a
proporcionalidade sem cotejar o valor tido por irregular com a receita total arrecadada.
A decisão embargada foi proferida da seguinte forma acerca da questão:
Não há que se considerar a superação da irregularidade pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que representam o equivalente a 14,17% do
valor total da movimentação financeira recebida (R$ 216.000,00), superando o valor já
consolidado por este Tribunal Regional de 10% para seu eventual afastamento.
Pois bem. A receita total arrecadada, conforme extrato id 44557755, foi de R$ 216.000,00 o valor
considerado irregular é de R$ 30.624,00. Portanto, do valor total arrecadado, a devolução ao
Tesouro Nacional corresponde a 14,17%, como expresso na decisão.

Num. 44807498 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032743500000043744483
Número do documento: 25120818032743500000043744483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:46:15
O entendimento segue o exposto pelo Tribunal Superior Eleitoral:
(...) a aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se, em regra, ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam
a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total
da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as
irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos
postulados.’ (TSE, AgRg no AREspEl 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE
25/11/2024).
Dessa forma, quanto a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o acórdão
tratou da inviabilidade de sua aplicação diante da relevância do percentual de irregularidade.
C) Contradição interna
Alega o Embargante que o voto reconhece que a sentença desconsiderou valores vinculados ao
PL, mas ao final mantém a decisão em todos os seus termos, sem harmonizar fundamentos e
conclusão.
Novamente, não assiste razão ao embargante. Em que pese o Partido Liberal ter repassado
recursos públicos à candidatura majoritária, estes têm origem no Fundo Partidário.
Constou do acórdão que "Incontroverso que o pagamento de referidas notas fiscais se deu
através da conta de Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conforme extrato bancário
id 44557751 da conta corrente 42764-0 e que beneficiaram os 84 candidatos à eleição
proporcional do município de Rio Negro, pertencentes aos partidos coligados na majoritária:
Republicanos, MDB, PODE, PRD, PSB, PSD e PL"
Os valores em discussão nos presentes autos são provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, cujos únicos valores recebidos são originários do Partido Social
Democrático e que, portanto, não poderiam ser compartilhados entre candidatos ao cargo
proporcional de outros partidos, visto que não há coligação na eleição proporcional, como
exaustivamente fundamentado.
Portanto, constou do Acórdão que, Neste ponto, registra-se que falhou a decisão na origem ao excluir
da determinação de devolução os valores repassados a candidatos do PL. Com efeito, sendo os recursos
empregados originários do PSD, não é admissível seu repasse a candidatos proporcionais de quaisquer
outros partidos, sendo irrelevante, no caso, saber qual a composição da chapa majoritária - ou seja, o fato
de o candidato a vice-prefeito ser filiado ao PL não torna legítimo o repasse de recursos do PSD, partido do
candidato a prefeito, para os candidatos proporcionais do PL.
Todavia, em que pese a efetiva utilização do FEFC originário do Partido Social Democrático em favor dos
candidatos ao cargo proporcional pelo Partido Liberal, deixo de determinar o recolhimento dos valores
correspondentes à propaganda direcionada aos seus 12 candidatos em razão da proibição de reformatio in
pejus, uma vez que o recurso apresentado é unicamente dos prestadores de conta.
Portanto, não houve contradição quanto ao apontamento, mas apenas o reconhecimento da

Num. 44807498 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032743500000043744483
Número do documento: 25120818032743500000043744483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:46:15
impossibilidade de agravar a situação do candidato uma vez que não houve recurso da parte
contrária quanto à exclusão dos valores de Fundo Especial de Financiamento de Campanha
repassados aos 12 candidatos do Partido Liberal, mantendo-se a condenação à devolução dos
valores repassados apenas aos candidatos dos partidos Republicanos, MDB, PODE, PRD e PSB.
d) Omissão sobre a natureza da despesa e inexistência de repasse financeiro
Reconhece o recorrente que a despesa foi contratada e paga pela chapa majoritária e argumenta
que o acórdão não distinguiu uso comum/propaganda casada, sem transferência autônoma de
repasse de recursos.
Ao contrário do que alega o embargante, o acórdão constata que não houve comprovação pelo
recorrente "de que o material produzido foi efetivamente de propaganda compartilhada ou que a
mesma tenha beneficiado diretamente o candidato doador para que tal argumento possa ser
reconhecido ou utilizado para realização de rateio de valores devidos entre os dois".
Quanto à omissão da análise quanto a possibilidade de repasse de valores estimados e não
financeiros aos candidatos, não foi análise específica do Acórdão, visto que não foi argumento
trazido no recurso id 44557799, que se limitou a argumentar quanto a propaganda conjunta ou
compartilhada.
Contudo, ao tratar da impossibilidade de compartilhamento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha entre candidatos de partidos diversos, não há distinção quanto ao
fato de o recurso ter sido estimado ou entregue no formato de propaganda contratada e paga pelo
candidato da majoritária, não havendo esta distinção nos fundamentos apresentados por este
Juízo.
Portanto, não se verificam as alegadas omissões e contradições, mas mero inconformismo com a
conclusão adotada, o que não autoriza o manejo de Embargos de Declaração.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600781-47.2024.6.16.0011 - Rio Negro - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTES: GARI VINICIO KIATKOSKI, RODRIGO

Num. 44807498 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032743500000043744483
Número do documento: 25120818032743500000043744483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:46:15
OTAVIO GONDRO - Advogados dos EMBARGANTES: ANDRE LUIS PAULUK - PR34337, TIAGO
ANDRE SCHLICHTING - PR56450 - EMBARGADA: JUÍZO DA 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO
NEGRO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025